Tribunal: TJES
Processo: 5005107-39.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005107-39.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEFE TEIXEIRA LOURENCO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5005107-39.2022.8.08.0011

APELANTE: ALEFE TEIXEIRA LOURENÇO

APELADA: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA E ATUALIZADA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução movidos em face de instituição financeira em liquidação extrajudicial, reconhecendo a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de critérios claros de atualização e de memória discriminada do débito compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, ensejando a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução por quantia certa fundada em título extrajudicial exige título certo, líquido e exigível, instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do débito (arts. 783, 798, parágrafo único, e 803, I, do CPC).

4. A planilha apresentada discrimina parcelas vencidas, valores nominais, metodologia de cálculo dos juros de mora simples de 1% ao mês, termo final de apuração e totalização do débito, permitindo o exercício do contraditório.

5. Não se exige cálculo técnico sofisticado para a higidez da inicial executiva, bastando clareza suficiente para compreensão e contestação.

6. A inversão dos percentuais anuais de juros e CET no termo de adesão configura falha informacional sem impacto sobre a liquidez e exigibilidade, pois não foi utilizada na atualização do débito.

7. O embargante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

8. Ao alegar excesso de execução, competia ao embargante apresentar valor que entendia correto e memória substitutiva (art. 917, § 1º, do CPC), encargo não cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A memória discriminada e atualizada do débito que explicita parcelas vencidas, valores nominais, critério de atualização e totalização atende ao requisito de liquidez do título executivo.

2. Compete ao embargante, ao alegar excesso de execução, indicar o valor correto e apresentar memória substitutiva, sob pena de manutenção do valor executado.

3. A inversão de percentuais no contrato que não influencia os cálculos da execução não afasta a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 783; 798, caput e parágrafo único; 803, I; 917, § 1º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.23.267662-7/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 11.07.2024.

TJ-RJ, Apelação nº 202400116357, Rel. Desª Sirley Abreu Biondi, j. 04.04.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, de de 2026.

DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5005107-39.2022.8.08.0011

APELANTE: ALEFE TEIXEIRA LOURENÇO

APELADA: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A execução por quantia certa fundada em título extrajudicial depende de título certo, líquido e exigível, devendo a petição inicial ser instruída com demonstrativo do débito de forma discriminada e atualizada. Por sua vez, sobrevindo impugnação por excesso, incumbe ao executado apontar o valor que entende devido e apresentar memória de cálculo substitutiva (arts. 783, 798, caput e parágrafo único, 803, I, e 917, § 1º, todos do Código de Processo Civil).

Consta dos autos contrato denominado Termo de Adesão datado de 13/02/2016, nº 34.601616-0, prevendo financiamento em 18 parcelas de R$ 335,45 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), com primeira vencível em 13/03/2016, e planilha de memória extraída em 20/11/2020 especificamente vinculada ao mesmo instrumento e CPF do devedor.

A memória atualizada discrimina, uma a uma, as parcelas vencidas consideradas em aberto (da 4ª à 18ª, com vencimentos entre 13/06/2016 e 13/08/2017), indica o valor nominal de cada prestação, equivalentes a R$ 335,45 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), explicita a metodologia de atualização por juros de mora simples de 1% ao mês, sem multa e sem honorários, e assinala o termo final de apuração (data da extração). Ao final, totaliza o principal em aberto (R$ 5.031,75) e o montante devido em 20/11/2020, correspondente ao valor de R$ 7.358,10 (sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e dez centavos).

Não se exige, para a higidez da inicial executiva, cálculo tecnicamente sofisticado, laudo atuarial ou exposição exaustiva de fórmulas; basta, como aqui verificado, que o executado compreenda de onde se extraíram os números e possa, de maneira efetiva, exercer o contraditório.

A alegação de “falta de critérios” não procede, pois eles estão expressamente indicados e, inclusive, aplicados de forma moderada. A inversão dos percentuais anuais de “juros” e “CET” no termo de adesão é falha informacional, mas não interfere na liquidez e exigibilidade do título, pois não foi utilizada na atualização do débito executado.

Ademais, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, competia ao embargante o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, apto a desconstituir o título executivo judicial.

No caso concreto, não há prova de quitação ou de extinção da obrigação, tampouco foi negada a contratação do ajuste que deu origem ao crédito executado. O embargante limitou-se a formular alegações genéricas e a atacar a higidez do título, sem produzir prova capaz de infirmar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade que dele emana.

Tal conduta processual não atende ao encargo probatório imposto pela lei, de modo que a ausência de comprovação de pagamento ou de qualquer outro fato impeditivo mantém íntegra a eficácia executiva do título.

Por fim, cumpre destacar o ônus processual do embargante nos termos do art. 917, § 1º, do CPC, eis que, impugnado o valor executado, deveria ter indicado o valor que entenderia correto e apresentado memória substitutiva, subsistindo, assim, a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - IRREGULARIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REQUISITOS - PRESENÇA - DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - CABIMENTO. - Aos embargos à execução aplica-se a regra geral do art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual cabe ao autor-embargante provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu-embargado, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado - A nota promissória constitui título autônomo, portanto, prescinde de prova da "causa debendi" para sua cobrança e a sua desconstituição deve vir acompanhada de substrato contundente e cabal que a justifique, cujo ônus incumbe ao embargante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15 - Não se desincumbindo do ônus de comprovar qualquer fato apto a desconstituir o título executivo, devem ser julgados improcedentes os embargos.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50017733720198130116 1.0000.23.267662-7/001, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 11/07/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024)

Embargos à Execução por Título Extrajudicial. Financiamento concedido através de Cédula de Crédito Bancário. Sentença de improcedência dos embargos. Inconformismo do embargante por meio de apelo. Preliminares devidamente afastadas. Alegação de ausência de anatocismo e de cobrança de comissão de permanência com outros encargos, que não se sustentam. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo e faz presumir a liquidez. Em sede de embargos à execução, cabe ao embargante desconstituir o título executivo, ônus do qual o executado, ora apelante, não se desincumbiu. Alegação de excesso de execução, sem a apresentação do valor que o executado entende correto ou demonstrativo de cálculo, quando da interposição dos embargos à execução. Manutenção integral da sentença recorrida. Majoração dos honorários sucumbenciais. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00017716920148190017 202400116357, Relator.: Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Julgamento: 04/04/2024)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, suspensa, todavia, a exigibilidade, nos termos da gratuidade deferida ao apelante.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)